Tribunal: TJMT
Processo: 1026745-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026745-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição bancária, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal manejados para desconstituir a Certidão de Dívida Ativa n. 2018721182, relativa à cobrança de ICMS pelo Estado de Mato Grosso.

2.

Sustentou o Apelante: (i) a prescrição do crédito tributário; (ii) a nulidade da CDA, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade; e (iii) a inexistência de fato gerador do imposto, por tratar-se de transferência de bens entre agências da mesma pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se ocorreu a prescrição do crédito tributário;

(ii) saber se a Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade;

(iii) saber se a remessa de bens entre estabelecimentos do mesmo titular configura fato gerador do ICMS.

III. Razões de decidir

4. A prescrição não se configura, pois a constituição do crédito tributário deu-se em 05/10/2017 e a Execução Fiscal foi ajuizada em 06/01/2021, dentro do prazo quinquenal do art. 174, do CTN.

5. A CDA atende aos requisitos formais exigidos pelo CTN e pela Lei n. 6.830/1980, não havendo prova de vício que comprometa sua presunção de liquidez e certeza.
6. O mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado no STF e STJ; todavia, o Apelante não demonstrou que os bens remetidos fossem destinados ao uso interno ou ao ativo fixo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição do crédito tributário não se configura quando a Execução Fiscal é ajuizada dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito.

2. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais previstos no CTN e na Lei n. 6.830/1980 goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.
3. O simples deslocamento de bens entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não configura fato gerador do ICMS, salvo quando não comprovado o destino ao uso próprio ou ativo imobilizado.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 155, II; CTN, arts. 173, I, 174, 202, 204; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 166; STJ, REsp n. 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 25.08.2010, DJe 10.09.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução Fiscal, por ele opostos, mantendo hígida a cobrança consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n. 2018721182 (id. 319252352, págs. 01/05).

O Apelante levanta a prejudicial de prescrição do crédito, argumentando que o fato gerador remonta ao exercício de 2011, enquanto a Execução Fiscal foi ajuizada apenas em 2021, extrapolando o prazo quinquenal previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Afirma que a CDA que instrui o Executivo Fiscal não preenche os requisitos legais exigidos, carecendo de liquidez, certeza e exigibilidade, o que ensejaria a nulidade da inscrição e a consequente extinção do processo.

Sustenta que a CDA não contém indicação precisa da origem e da natureza da dívida, limitando-se a mencionar, de forma genérica, multa advinda de processo administrativo referente à suposta infração à Lei Municipal n. 1.951/2013, art. 2o, sem descrever o fundamento legal e o fato gerador que deu origem à exigência tributária.

Aduz que os bens objetos da autuação não configuram mercadorias destinadas à comercialização, mas sim bens de uso e consumo do próprio banco, remetidos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, inexistindo, portanto, fato gerador do ICMS.

Assevera que não há circulação jurídica de mercadoria, mas mera movimentação interna, sem transferência de propriedade, razão pela qual não há base legal para a cobrança do imposto.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, sustentando risco de dano grave e de difícil reparação, haja vista a possibilidade de levantamento dos valores depositados em Juízo e o prosseguimento dos atos expropriatórios no processo de Execução.

Pugna pelo provimento do apelo, para que seja reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, subsidiariamente, a prescrição do crédito tributário, julgando-se procedentes os Embargos à Execução Fiscal, com a consequente extinção da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões da parte Apelada.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Banco Bradesco S.A. insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ele opostos.

Denota-se dos autos que o Banco Bradesco S/A opôs Embargos à Execução Fiscal, em face do Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição da Certidão de Dívida Ativa n. 2018721182, originada da SEFAZ/MT, referente à cobrança de ICMS.

O Embargante sustentou a nulidade da Execução Fiscal, já que a CDA carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, por não conter todos os elementos exigidos pelos artigos 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980 e 202 e 203, do Código Tributário Nacional.

Suscitou a prescrição do crédito tributário, visto que o fato gerador ocorreu em 2011 e a Execução somente foi ajuizada em 2021, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto no artigo 174, do CTN.

Argumentou que não realiza operações de circulação de mercadorias, mas apenas transfere bens de uso e consumo ou do ativo imobilizado entre suas agências, o que não configuraria fato gerador do ICMS, nos termos do artigo 4o, da Lei Complementar n. 87/1996.

Aduziu violação aos arts. 5o, incisos XXII e LIV, e 170, parágrafo único, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, visto que a exigência fiscal cerceia o livre exercício da atividade econômica e fere o direito de propriedade.

Defendeu, também, a inconstitucionalidade da multa aplicada, por possuir caráter confiscatório, contrariando o princípio da razoabilidade e o art. 150, IV, da CRFB.

Ao final, requereu o acolhimento dos Embargos, com a declaração de nulidade da CDA e do auto de infração, a extinção da Execução Fiscal, o levantamento da garantia depositada e a condenação do Estado nas verbas sucumbenciais. Subsidiariamente, pediu a redução da multa, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco, bem como o recebimento dos embargos com efeito suspensivo

A Julgadora singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos dos presentes Embargos a Execução, interpostos por BANCO BRADESCO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas previamente recolhidas.

Condeno o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais da parte
ex adversa
que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Banco Bradesco S/A interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao Apelo, pleiteado pelo Recorrente.

Do Efeito Suspensivo

O Recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, sustentando risco de dano grave e de difícil reparação, haja vista a possibilidade de levantamento dos valores depositados em Juízo e o prosseguimento dos atos expropriatórios no processo de Execução.

É cediço que
o Relator pode atribuir o efeito suspensivo ao
decisum
recorrido, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Da análise dos autos, entendo que a probabilidade de provimento do Apelo é duvidosa, visto que o Recorrente não demonstrou qualquer vício na CDA, não houve comprovação da ocorrência da prescrição e inexistem provas da inocorrência do fato gerador do ICMS.

Dessarte, em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos, a pretensão do Apelante não merece acolhimento.

Diante de tais considerações, a não concessão dos pleitos é medida impositiva.

Do Mérito

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se ocorreu, ou não, a prescrição, se a CDA preencheu, ou não, os requisitos legais exigidos e se houve, não, o fato gerador do imposto.

Da Prescrição

O Apelante defende a ocorrência da prescrição do crédito, argumentando que o fato gerador remonta ao exercício de 2011, enquanto a Execução Fiscal foi ajuizada apenas em 2021, extrapolando o prazo quinquenal previsto no artigo 174, do Código Tributário Nacional.

Sabe-se que os créditos tributários são lançados por declaração (art. 147, do CTN), de ofício (art. 149, CTN) e por homologação (art. 150, do CTN).

O ICMS, em regra, está sujeito ao lançamento por homologação. Contudo, quando não realizado o seu pagamento, é lançado de ofício, depois do procedimento administrativo tributário destinado à averiguação.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito, conta-se, de acordo com a regra esposada no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional que assim dispõe:

Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Constituído o crédito tributário, o Fisco tem o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da sua constituição, para propor a Ação de Execução Fiscal, conforme dispõe o artigo 174, do CTN,
in verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Na espécie, o crédito tributário foi constituído em 05/10/2017. Logo, o Fisco deveria ajuizar a ação de execução fiscal até, no máximo, o dia 05/10/2022.

No caso vertente, verifico que a Execução Fiscal correspondente foi ajuizada em 06/01/2021. Assim, é evidente que não transcorreu o lapso prescricional quinquenal entre a constituição e o ajuizamento da ação.

Registro que o Apelante, embora alegue que o fato gerador ocorreu em 2011, não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a fluência integral do prazo sem causa interruptiva.

Dessa forma, não havendo prova inequívoca de que entre a constituição definitiva e o ajuizamento da ação transcorreu o prazo prescricional, não há que se falar em prescrição.

Diante disso, afasto a prejudicial de prescrição.

Da Validade da Certidão de Dívida Ativa

O Apelante sustenta a nulidade da CDA sob o argumento de que o título não conteria os elementos exigidos pelos artigos 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980, e 202 e 203, ambos do CTN, o que acarretaria ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

Sobre a matéria prescrevem os artigos 202, do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/1980, que a CDA deve indicar todos os elementos necessários à identificação do débito. Veja-se:

“Art. 202 - O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...].

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.”

A finalidade da lei é proporcionar a possibilidade ao devedor de se defender em Juízo, após o conhecimento do débito cobrado, da origem da dívida e da responsabilidade pelo seu pagamento, a fim de impedir o prosseguimento de execuções arbitrárias.

É sabido que a
Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 204, do CTN, goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao devedor demonstrar, de forma concreta, eventual irregularidade formal que comprometa sua validade.

Na espécie, verifico que consta da CDA o nome do devedor, valor originário, natureza e origem do crédito, fundamento legal, número do processo administrativo e data da inscrição. Logo, não há falar em nulidade do título executivo.

Ademais, observo que a alegação de que a CDA apontou a Lei Municipal n. 1951/2013 (art. 2o) configura inovação recursal, porque não consta da inicial dos Embargos à Execução Fiscal.

Enfatizo que, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor dos Embargos, cabendo-lhe demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

Dessarte, inexistindo prova de vício formal no título, subsiste a presunção de validade e exigibilidade da CDA.

Do Fato Gerador do ICMS

O Apelante também alega a inexistência do fato gerador do ICMS, afirmando que os bens transportados eram destinados ao ativo imobilizado e ao uso interno da instituição financeira, sem intuito mercantil.

Nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, compete aos Estados instituir imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias.

O fato gerador do ICMS, conforme art. 12, I, da Lei Complementar n. 87/1996, ocorre no momento da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular.

O Supremo Tribunal Federal, a despeito da redação do artigo 12, inciso I, da referida Lei – que considera ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular – sedimentou entendimento segundo o qual o simples deslocamento físico de mercadoria entre estabelecimentos de mesmo contribuinte não faz surgir o fato gerador apto a desencadear a cobrança do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sedimentou a questão ao editar o enunciado de Súmula n. 166:

“Súmula 166 - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Não bastasse, a pacificação do tema foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos na ocasião do julgamento do REsp n. 1.125.133/SP. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783.

Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte."

(Súmula 166 do STJ).

3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: "Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...) II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;" 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5. "Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física).
A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS.

(...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais."

(Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10a ed., Ed. Malheiros, p.36/37)

6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto
ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio
.

(Precedentes: REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.125.133/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 10/9/2010). (Negritei).

In casu
, observo que o Apelante não trouxe aos autos documentos fiscais idôneos que comprovem que os bens fossem exclusivamente destinados ao ativo fixo ou consumo interno.

Aliás, o Recorrente sequer trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse os bens remetidos a Mato Grosso.

Desse modo, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de prescrição e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Banco Bradesco S/A, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025